Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais feita em sentença não reflete a proporção de êxito da Autora com o acolhimento parcial dos seus pedidos, devendo haver o rateio dos encargos em para 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15.
2. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
3. Hipótese em que houve condenação, essa deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.